Tribunal: TJES
Processo: 5021858-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021858-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LINDOLPHO GALATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021858-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LINDOLPHO GALATTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE ADEQUADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por LINDOLPHO GALATTI em face de BANCO BMG S.A, na qual afirma o Autor, em síntese, que desde 2017 vem sendo realizado descontos pelo banco réu junto ao seu benefício previdenciário com a rubrica “empréstimo sobre RMC” sendo que não lhe foi informado acerca das particularidades do referido contrato, uma vez que sempre optou por empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em parcelas fixas e por tempo determinado e que os descontos realizados em seu benefício se tratava apenas do valor mínimo da fatura e cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação da Requerida em restituir em dobro os valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4625445), o Requerido, em suma, sustenta a regularidade da contratação, que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado em setembro de 2015, mediante reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de valor mínimo tendo o Requerente utilizado o cartão para compras, bem como realizou pagamento voluntário das faturas. Por fim, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de compensação dos valores a serem devolvidos à parte autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4625466) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado da proposta nº 38860229; e

b) DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, bem como proceda com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c) DECLARO a existência de pactuação de contrato de cartão de crédito puro e simples entre as partes, desvinculado da modalidade consignada de pagamento das faturas, devendo manter apenas eventuais valores pendentes as compras pelo autor, mais os encargos de mora eventualmente devidos atrelados às referidas transações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura enviada ao Requerente com inclusão de valores indevidos ou sua cobrança mediante a forma consignada, sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos.

d) CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a LINDOLPHO GALATTI, o valor de:

• R$ 3.393,22 (três mil trezentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

• R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4625468), sustentando, preliminarmente, incompetência do juizado especial para julgar e processar a presente demanda, em razão da necessidade de produção de prova pericial, e a excessividade do valor da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer. No mérito, sustenta a legitimidade da contratação, tendo sido cumprido o dever de informação, não havendo que se falar em vício de vontade, considerando o contrato devidamente assinado acostado nos autos. No mais, aduz a legalidade do contrato firmado, esclarecendo que houve realização de saques complementares por meio do contrato firmado e compras efetuadas com utilização do cartão de crédito consignado, tendo a parte Autora, inclusive, realizado pagamentos voluntários das faturas. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

O autor, ora Recorrido, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Compulsando os autos, entendo que uma vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, não há necessidade de produção de prova técnica, tendo em vista que não se discute a legitimidade da assinatura e sim a falha na prestação de serviço em razão do descumprimento do dever de informação, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Em que pese a alegação do Recorrido no sentido de que não pretendia contratar com o réu cartão de crédito consignado verifico que o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado pelo Recorrido (ID. 4625447), tendo este reconhecido ser, de fato, sua assinatura em audiência.

No entanto, a mera assinatura do contrato não é capaz de demonstrar que o consumidor sabia dos termos do empréstimo contratado. Isto porque,
da análise da instrução probatória, verifico que o Recorrido não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, deixando claro o tipo de contratação que estava sendo realizada, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente acreditava estar fazendo, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado de piso no que segue:

Assim, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado, sendo que, conforme narrativa autoral, este pretendia realizar empréstimo consignado puro e simples, mais benéfico a sua condição de pensionista, o que inclusive nem se concretizou tento em vista que não foi disponibilizado nenhum valor em favor do Requerente. Assim, a parte Requerida utilizou-se da apresentação da via negocial mais onerosa a contratante, qual seja, utilização de crédito do cartão de crédito, aproveitando-se da condição autoral. Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso. Desse modo é patente a falha na prestação dos serviços pela parte Requerida no tocante a ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada baseada no atendimento pessoal a autora que ostentava a condição de aposentada capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos artigos 4º, III e 51, IV do CDC. .

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, logo,
impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença guerreada, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento da obrigação de fazer determinada, não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)